Tribunal: TJDFT
Processo: 0005414-92.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0005414-92.2009.8.07.0001 AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADOS: AGUINALDO SILVA DE OLIVEIRA, JOSÉ ROBERTO ARRUDA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 14375524 – p. 100/ 105, inadmitiu o recurso especial interposto pelo MIISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. O STJ (ID 45962313 – p. 104/105) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que os inconformismos permanecessem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.912.668/GO (Tema 1.096), afetado para a uniformização do entendimento que visa definir se “a conduta de frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente configura ato de improbidade que causa dano presumido ao erário (in re ipsa)”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014